Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-96.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DE TERCEIRO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ. Deve ser mantida. Demonstrado nos autos, por intermédio dos depoimentos da própria autora e do segundo réu, na Ocorrência Policial (ID. Num. 20758495), o caráter particular das tratativas entre o autor (comprador), o estelionatário e o segundo réu (vendedor) para negociação de compra e venda da motocicleta modelo HONDA/CB 300R, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2010/2011, anunciado no sítio da OLX, afasta-se a legitimidade da plataforma de anúncio.
2. Trata-se de prática de estelionato, na qual o fraudador se apropria de anúncios disponibilizados no sítio da OLX de venda de veículo automotor e passa a interpretar dois personagens: de vendedor para quem quer comprar e de comprador/intermediador para quem quer vender, contando “estórias” diferentes para cada um e induzindo as vítimas a mentirem uma para a outra ou omitirem informações relevantes, a fim de lograr êxito no golpe para obtenção do valor negociado.
3. Não se aplica ao caso dos autos as regras prescritas no art. 927 do Código Civil, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em provar que a parte ré sabia do golpe e agiu em conluio com o estelionatário que tomou conhecimento da venda da motocicleta de propriedade do réu vendedor, modelo HONDA/CB 300R, PLACA 3724, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2010/2011, anunciada na OLX, no valor de R$ 8.200,00 e a replicou, em maio/2020, alterando o valor da venda para R$ 5.800,00, atraindo a parte autora que se interessou pelo anúncio.
4. Verifica-se que ambos foram vítimas da situação, contudo, cabe destacar que a “mentira” do réu ao contar para o autor que era primo do estelionatário colocou a parte autora em situação de vulnerabilidade, porque emprestou verossimilhança ao discurso do estelionatário.
5. Um aspecto comum e importante desse golpe é que o estelionatário explora uma característica negativa das vítimas, como a mentira e a ganância, para convencê-los a mentirem ou omitirem informações relevantes para a concretização do negócio, pensando que isso as beneficiará, mas na realidade o único que ganha é o estelionatário, o qual consegue enganar ao mesmo tempo duas pessoas distintas.
6. Embora a jurisprudência das turmas recursais, conforme destacadas abaixo, entendam que ambos são vítimas e cada um deve assumir o seu prejuízo, isso deve ser diferente neste caso. Precedentes: (Acórdão 1221665, 07004998320198070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1282426, 07120522720198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264636, 07054928720198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. A parte autora foi a única prejudicada de fato neste golpe, portanto, o prejuízo que a parte autora teve de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser dividido entre ele e a parte ré, porque este não perdeu sua moto, que continuou em seu poder, e a mentira dita por ele, mesmo que tenha sido por ingenuidade, contribuiu para que o autor acreditasse na legitimidade da negociação.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE MANTIDA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.